Tribunal: TJSP
Processo: 1000107-85.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Honorários advocatícios. Provimento parcial.
I. Caso em Exame
Duas ações reivindicatórias movidas contra ocupantes de frações de imóvel foram julgadas improcedentes. A sentença foi reformada em parte, reconhecendo a não ocorrência de perda de propriedade por abandono e acolhendo exceções de usucapião, com observação de que a aquisição por usucapião requer ação própria.

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Honorários advocatícios. Provimento parcial.
I. Caso em Exame
Duas ações reivindicatórias movidas contra ocupantes de frações de imóvel foram julgadas improcedentes. A sentença foi reformada em parte, reconhecendo a não ocorrência de perda de propriedade por abandono e acolhendo exceções de usucapião, com observação de que a aquisição por usucapião requer ação própria. A condenação por litigância de má-fé foi afastada, e a fixação de honorários foi considerada benéfica à apelante.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme os Temas 1059 e 1076 do STJ, conforme determinado em provimento a Recurso Especial.
III. Razões de Decidir 3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, devendo observar os percentuais do art. 85 do CPC. 4. A majoração dos honorários de sucumbência não se aplica em caso de provimento parcial do recurso, conforme o Tema 1059 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento aos recursos no capítulo relativo à fixação dos honorários advocatícios, sem majoração. Tese de julgamento: 1. A fixação dos honorários deve observar o proveito econômico obtido pela parte vencedora. 2. A majoração dos honorários não se aplica em caso de provimento parcial do recurso.
Legislação Citada: CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes.